Tribunal: CARF
Processo: 10882.900507/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.900507/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.398 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
ESSITY DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE PERÍODO ANTERIOR.
ESTORNO DOS CRÉDITOS SOLICITADOS.
O saldo credor de IPI no início de determinado trimestre é afetado pelos
pedidos de ressarcimento apresentados posteriormente. O valor do crédito
solicitado em PER/DCOMP deve ser estornado da escrituração fiscal no
período de apuração em que for apresentado à RFB.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3201-008.395, de 25 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10882.900501/2010-43, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedido formulado em PER/DCOMP para a compensação de débitos
da recorrente com créditos de IPI passíveis de ressarcimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.900507/2010-11
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900507/2010-11

Por meio de Despacho Decisório eletrônico, a compensação declarada no
PER/DCOMP foi homologada apenas de forma parcial, tendo em vista: (a) a constatação de que
o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado; (b) a ocorrência de glosa,
em procedimento fiscal, de créditos considerados indevidos; e (c) a redução do saldo credor do
trimestre, passível de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
No procedimento fiscal referido nos itens (b) e (c) do parágrafo anterior, que teve
como motivação a verificação dos créditos de IPI e as compensações objeto dos diversos
PER/DCOMP formulados no período compreendido entre o terceiro trimestre do ano de 2005 e
segundo trimestre do ano de 2008, inclusive em relação ao PER/DCOMP que se discute no
presente processo, a fiscalização identificou os seguintes problemas: (a) erro na classificação
fiscal de lenços (da NCM 4818.20.00 para o “ex 01” da NCM 3401.19.00), que gerou uma
diferença de alíquota na saída dos produtos (de 5% para 10%) e, com isso, aumentou o débito de
IPI da recorrente; e (b) o aproveitamento indevido de créditos de IPI, relativos a aquisições de
produtos de empresas optantes pelo Simples Federal ou de empresas que estavam com o CNPJ
cancelado. Em decorrência do procedimento fiscal, foram feitos os ajustes necessários no
Sistema de Controle de Créditos – SCC, foi lavrado Auto de Infração para a cobrança de multa
relativa a IPI (o IPI não foi lançado porque havia cobertura de crédito) e foi exigido que a
recorrente alterasse o saldo credor escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI (RAIPI).
Cientificada do Despacho Decisório eletrônico, a recorrente apresentou
manifestação de inconformidade alegando, em síntese, que: (a) houve desconsideração da
existência de saldos credores de períodos anteriores; (b) houve a dedução de débitos que, por
determinação do próprio Fisco, já foram estornados do saldo credor atual; e (c) houve dedução
em duplicidade dos débitos escriturados no RAIPI.
O julgamento em primeira instância resultou em uma decisão de improcedência
da manifestação de inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que a defesa
apresentada evidencia a clara proposta de indicar o cometimento de falhas no processamento do
SCC, ou mesmo nas suas conclusões; (b) que os valores consignados no Despacho Decisório
derivam de informações prestadas pela interessada nos documentos eletrônicos transmitidos
(PER/DCOMP) e também de registros constantes dos sistemas de controle da RFB; (c) que a
apuração do saldo credor de período anterior leva em consideração os valores utilizados em
PER/DCOMP de trimestres anteriores; (d) que já houve o aproveitamento de créditos em
períodos anteriores; (e) que está correto o processamento do SCC ao acrescentar os valores dos
débitos do IPI no período, escriturados no RAIPI, aos débitos apurados pela fiscalização, e, ao
final, abatê-los do saldo credor ressarcível; (f) que o estorno dos créditos de IPI em razão do
procedimento fiscal somente ocorreu após a transmissão do PER/DCOMP em questão, não
influenciando no resultado da análise realizada; e (g) que não houve contestação quanto à
reclassificação e às glosas efetuadas pela fiscalização.
Cientificada da decisão da DRJ, a empresa interpôs Recurso Voluntário
argumentando, em síntese, que: (a) se a existência de saldos credores de exercícios anteriores foi
mais do que suficiente para fazer frente aos débitos do período, não há razão e não é lícito que os
créditos ressarcíveis gerados no período absorvam os débitos do IPI escriturados no RAIPI; (b)
houve a desconsideração de saldo credor existente em períodos anteriores; e (c) está sendo
duplamente exigida pelos mesmos débitos de IPI, tendo que suportar a redução do seu saldo
credor do trimestre em discussão e, concomitantemente, do crédito apurado em Novembro de
2011, conforme determinado pela fiscalização.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900507/2010-11

É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da desconsideração do saldo credor existente em períodos anteriores
Reclama a recorrente que o Despacho Decisório desconsiderou o saldo credor de
períodos anteriores, que consta registrado no demonstrativo de crédito do próprio
PER/DCOMP.
A DRJ, por sua vez, explicou em sua decisão que o Despacho Decisório eletrônico, para
definir o saldo credor do período anterior àquele que se encontra sob exame, faz o
abatimento dos créditos de períodos anteriores já utilizados em PER/DCOMP
transmitidos pelo contribuinte, e que isso está anotado expressamente no
“Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível”, um dos documentos
complementares do Despacho Decisório:
Para o primeiro período de apuração, será igual ao Saldo Credor apurado ao final
do trimestre-calendário anterior, ajustado pelos valores dos créditos reconhecidos
em PERDCOMP de trimestres anteriores. Esse saldo (saldo credor inicial) não é
passível de ressarcimento.
Explicou ainda a DRJ que, no caso do presente processo, já havia ocorrido o
aproveitamento de valores de créditos referentes a períodos anteriores, e que, portanto,
não havia saldo de crédito disponível. Para demonstrar o afirmado, a DRJ anexou ao
processo cópia de diversas telas do sistema SIEF-Web contendo informações de
PER/DCOMP relativos a períodos anteriores ao que se encontra sob análise, e que
foram transmitidos pela recorrente após a data de encerramento do trimestre anterior ao
que se encontra em discussão.
Em relação ao afirmado pela DRJ, rebate a recorrente que grande parte dos
PER/DCOMP trazidos pela DRJ não teve as respectivas compensações homologadas,
ou integralmente homologadas, e que, por isso, não poderia a autoridade julgadora partir
da premissa de que houve o aproveitamento do crédito.
Mas a razão não assiste a recorrente. Se olharmos os extratos dos PER/DCOMP trazidos
pela DRJ ao processo, cujas informações também estão presentes no quadro
“Ressarcimentos de Créditos Após o Período” do PER/DCOMP que aqui se discute,
veremos que a soma dos créditos solicitados ultrapassa o saldo credor de períodos
anteriores reclamado pela recorrente. E, nesse ponto, é importante lembrar que,
conforme dispunha a normativa vigente à época dos fatos, o valor do crédito solicitado
em PER/DCOMP deveria ser estornado da escrituração fiscal no período de apuração
em que houvesse sido apresentado à RFB. Em outras palavras, o saldo credor de
períodos anteriores é sempre afetado pelos pedidos de ressarcimento apresentados
posteriormente.
Dessa forma, é de se concluir que, para o trimestre em análise, a recorrente não possuía
qualquer saldo credor relativo a períodos anteriores.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900507/2010-11

Do saldo credor por débitos escriturados no RAIPI
Reclama também a recorrente que os débitos de IPI escriturados no RAIPI nos meses do
trimestre sob análise foram deduzidos dos saldos credores dos respectivos meses, e que
o Despacho Decisório os deduziu novamente da base dos créditos ressarcíveis, gerando
dedução em duplicidade.
Argumenta que, se os débitos escriturados no RAIPI já foram devidamente liquidados
em razão do saldo credor existente no início do trimestre, não há razão para reduzi-los,
novamente, do saldo credor do IPI ressarcível gerado no próprio trimestre.
Teria razão a recorrente se existisse saldo credor de período anterior no início do
trimestre. Mas já vimos que esse saldo não existia. E não existindo saldo credor de
período anterior, os débitos de IPI do período devem ser deduzidos dos créditos
ressarcíveis. Corretos, portanto, os cálculos apresentados no Despacho Decisório.
Não há, dessa forma, a alegada duplicidade de desconto dos débitos de IPI escriturados
no RAIPI.
Da duplicidade dos débitos de IPI já formalizados em Auto de Infração
Por fim, sustenta a recorrente que houve exigência em duplicidade dos débitos de IPI já
formalizados em Processo Administrativo específico, uma vez que, além de o Despacho
Decisório ter incluído débitos de IPI relativo a glosas feitas em procedimento fiscal, o
que reduziu o saldo credor ressarcível do trimestre, a fiscalização exigiu que a
recorrente estornasse esses mesmos valores, entre outros, de sua escrita fiscal.
Defende que, uma vez cumprida a exigência da fiscalização, dever-se-ia preservar
incólume o saldo credor pleiteado no PER/DCOMP aqui em discussão.
Mas também aqui não há como dar razão à recorrente.
O procedimento fiscal referido não fez qualquer exigência para pagamento de IPI, mas
tão somente para pagamento da multa de ofício de 75% sobre as diferenças apuradas,
uma vez que entendeu que havia saldo credor de IPI na escrita fiscal da recorrente para
absorver as glosas feitas. O ajuste relacionado a essas glosas, relativo ao trimestre em
análise, se deu com a inclusão dos débitos apurados no procedimento fiscal nos cálculos
apresentados no Despacho Decisório.
É ainda de se destacar que a exigência feita pela fiscalização para que fosse
providenciada a redução do saldo credor escriturado no montante apurado foi tão
somente para que a escrita fiscal da recorrente refletisse as glosas feitas no
procedimento fiscal e ajustadas no Despacho Decisório, não representando, de forma
alguma, uma exigência em duplicidade.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.398 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.900507/2010-11

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital